Tribunal: STF
Processo: HC 97013
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Processual penal. Excesso de Prazo. Superveniência de sentença penal condenatória. Perda de objeto. Prejudicialidade. Ausência de título idôneo a justificar a prisão cautelar. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de ofício. 


1. A superveniência de édito condenatório, conforme precedentes, torna prejudicada a questão relativa ao excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. 




2. A sentença penal condenatória - novo título da prisão - é momento oportuno para se avaliar se é necessária ou não a segregação cautelar. Na espécie, inexiste provimento jurisdicional idôneo embasador da constrição preventiva, visto que o referido édito condenatório silenciou quanto à questão. 




3. Habeas corpus prejudicado. 




4. Ordem concedida de ofício.